Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0700316-31.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS EUSTAQUIO DE PAULA NETO APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REPRESENTANTE LEGAL: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO Considerando a publicação da ementa do acordão (ID 46888032) em 24/05/23 com previsão para encerramento do prazo recursal para 16/6/23 e que a renúncia das advogadas foi protocolada em 29/05/23, após o início da contagem do prazo recursal, e que essas ainda representam o apelante até 10 (dez) dias após a comunicação da renúncia (art. 5o, § 3o, do Estatuto da OAB), que encerrou em 07/06/23, e na mesma data novos patronos foram constituídos, conforme procuração de ID 48048287, não há que se falar em devolução do prazo recursal. Ressalta-se que o pedido de habilitação tardio em 20/06/23 não é motivo para devolução do prazo recursal quando exaurido o prazo recursal em 16/06/23 sem que o apelante tivesse desassistido. Assim, precluso o prazo recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de junho de 2023